Tribunal: TJBA
Processo: 8064215-57.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8064215-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO NA AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, ambos se declarando incompetentes para processar e julgar a execução individual oriunda da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, que tramitou na 6ª Vara da Fazenda Pública. A ação de cumprimento de sentença objetiva garantir à exequente, vinculada ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), o direito à implantação e pagamento de diferenças em razão de perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda em URV.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser submetido ao juízo que proferiu a decisão coletiva ou à livre distribuição, quando ambas ocorrerem no mesmo foro da ação coletiva.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a execução individual de sentença coletiva deve ser submetida à livre distribuição, inexistindo prevenção do juízo da ação coletiva.

4. A execução individual pelos titulares do direito coletivo não depende da vinculação ao juízo da ação coletiva, conforme o artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura aos interessados o direito de promover a liquidação e execução individual da sentença coletiva.

5. Determinar a livre distribuição das execuções individuais contribui para a rápida prestação jurisdicional e evita a sobrecarga do juízo que analisou a ação coletiva, assegurando uma distribuição equitativa das demandas judiciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar a execução individual, determinando-se o encaminhamento dos autos a esse juízo.

Tese de julgamento:

"1. A execução individual de sentença coletiva, ainda que ajuizada no mesmo foro da ação coletiva, não gera prevenção do juízo que proferiu a decisão coletiva, devendo ser submetida à livre distribuição."

V
istos
, relatados e discutidos estes autos de
Conflito Negativo de Competência
nº
8064215-57.2025.8.05.0000
, sendo
s
uscitante
JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

e

s
uscitado
JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
,
nos termos do
voto do Relator
.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça